Tribunal: TJDFT
Processo: 0726766-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726766-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: NILTON FERNANDES DA NÓBREGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVA DE CITAÇÃO. SÓCIO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DISPONÍVEIS AO AUTOR. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A citação por edital é medida atípica, autorizada pelo art. 256 do Código de Processo Civil, quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; ou nos casos expressos em Lei. 2. O réu será considerado em local ignorado ou incerto para fins de citação por edital, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 256 do CPC e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois considerou válida a citação por edital sem o exaurimento de todas as tentativas de localização do recorrente. Aponta ofensa ao contraditório e à ampla defesa; b) artigos 50 do Código Civil e 1o, inciso III, da Constituição Federal, ao desconsiderar a personalidade jurídica da empresa recorrente sem a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, contrariando a exigência legal de prova inequívoca para a aplicação dessa medida extrema. Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana em abono a sua tese; c) artigo 926 do CPC, ao desconsiderar a uniformidade da jurisprudência consolidada pelo STJ quanto aos critérios de validade da citação por edital e aos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Indica, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 256 e 926, ambos do CPC, e 50 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) verifica-se que houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica na inicial. O autor, portanto, foi intimado para indicar quais sócios deveriam ser citados, bem como seus respectivos endereços (ID 138838045 dos autos principais). Por sua vez, o agravado forneceu os endereços de Maurício Fernando Saraiva de Oliveira e Espólio de Maria Beatriz Martins, representado pelo ora agravante. Inclusive, o endereço fornecido foi o mesmo da pessoa jurídica constante na inicial, qual seja, SHCS CR, Quadra 510 Bloco A, loja 75, Asa Sul, Brasília/DF. Porém, o resultado foi infrutífero, tendo o oficial de justiça constatado que o Sr. Maurício era o antigo inquilino. Dessa forma, o agravado indicou mais dois endereços para cumprimento da diligência: SCRS 513, Bloco C, lojas 37/39 Asa Sul, Brasília – DF e SQS 212, Bloco K, Apto 104, Asa Sul, Brasília/DF, todos, de igual modo, com resultados infrutíferos. O autor requereu, então, a citação por edital, o que foi indeferido pelo juiz a quo, porquanto não haviam sido realizadas todas as pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do juízo. Destarte, o magistrado de origem determinou a realização de diligências junto ao Sisbajud, Siel e Infoseg, conforme se observa nos IDs 153760055 e 154538041 dos autos principais. Todos os 5 (cinco) avisos de recebimento foram devolvidos sem cumprimento, pelos motivos de “Destinatário Ausente”, “Destinatário Desconhecido no Endereço”, “Destinatário Mudou-se” e “Endereço Insuficiente para Entrega”. Assim, todas as tentativas de localização da parte ré foram consideradas esgotadas e deferido o requerimento de citação por edital (ID 164074997). Portanto, verifico que foram, sim, esgotados todos os meios que estavam ao alcance do agravado para a localização do agravante. Insta salientar, ainda, que o réu já havia comparecido aos autos, quando ofereceu contestação, consoante se observa ao ID 135316750. Por todos os motivos expostos, é válida a citação por edital, nos termos do art. 256, II, do Código de Processo Civil.” (ID 62847810). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Igualmente o apelo não deve transitar em relação à suposta ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso LV, ambos da Constituição Federal, porquanto “não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF." (AgRg no REsp n. 2.093.397/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030